Tribunal: TJMT
Processo: 0005322-17.2016.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005322-17.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.509.293/0001-86 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), JAMES WILLYAN PEREIRA DE JESUS - CPF: 021.680.431-08 (APELADO), JORGE PEREIRA DE JESUS - CPF: 453.610.531-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

–

OCORRÊNCIA
–
REGRA DO ART. 17
4
DO CTN
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda promova a efetiva ação de execução e sem que ocorra qualquer das causas interruptivas, o direito de ação é perdido pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

3
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
In
terno
C
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Nas razões recursais (Id. 200763155), o Estado de Mato Grosso argui a ausência de prescrição do crédito tributário inscrito na CDA nº 20143791. Sustenta que não transcorreu o lapso temporal de cinco anos entre a constituição do crédito, em 03.09.2013, e o ajuizamento do processo executivo em 28.04.2016. Argumenta, ainda, que para efeitos de contagem do prazo prescricional, o início deve ser considerado a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, e não com o lançamento, data do fato gerador ou do vencimento, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, visando a reforma da decisão monocrática, afastando a
prescrição
e determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

As contrarrazões
não
foram apresentadas
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id.
1
99506685
,
que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de
pré
-executividade proposta pelo executado e reconheceu a prescrição dos créditos tributários.

Dos autos originários, extrai-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 28 de março de 2016, visando à satisfação da CDA nº 20143791, referente à falta de recolhimento do ICMS nos períodos de
outubro a dezembro
de 20
0
9
, no montante de R$
197.274,75
(c
ento e noventa e sete mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos
).
Durante o trâmite processual, após a citação do executado, este apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual foi acolhida, resultando no reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constantes na CDA e na extinção da ação de execução fiscal.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
quando ocorre a falta de recolhimento, como no presente caso, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, aplicando-se a norma do lançamento de ofício estabelecida no art. 173, inciso I do CTN.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

O parágrafo único deste artigo enumera as causas de interrupção do prazo prescricional.

Caso a prescrição não seja interrompida por nenhuma das causas previstas nos incisos I a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, o prazo prescricional se esgota, resultando na perda do direito de ação por inércia do credor, o que configura uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A
O ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e
AgRg
no
AREsp
167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgRg
no
AREsp
571242 SC 2014/0216564-4. Publicação
DJe
14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No caso em questão, as datas de constituição dos créditos lavrados na CDA nº 20143791 abrangem um período que vai de 03.10.2009 a 02.10.2010. Contando cinco anos a partir da última data mencionada, ou seja, 02
.10.
2010, tem-se o prazo prescricional, findado em 02
.10.
2015.

Assim, considerando que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
28
.
0
4
.
2016,
é possível constatar que, na época do ajuizamento, os créditos já estavam prescritos.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024